Tribunal: CARF
Processo: 18186.005170/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.005170/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.644 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
NEIDE ABIARRAJ ANTUNES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS PRÓPRIAS E COM DEPENDENTE. DEDUÇÃO.
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios das despesas médicas
no voluntário, devem ser restabelecidas as deduções conforme a Declaração de
Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, restabelecendo a dedução com despesas médicas referentes à
profissional Wania Cecilia Gomes Serrão, no valor de R$ 9.295,00. Vencidos os conselheiros: (i)
Gregório Rechmann Júnior, que deu-lhe provimento; e (ii) Rodrigo Duarte Firmino e Francisco
Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Johnny
Wilson Araujo Cavalcanti, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão 16-47.777 (fls. 30 a 35) que
julgou improcedente a impugnação do contribuinte e manteve o crédito constituído por meio do
Auto de Infração de IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, tendo em vista a Dedução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.005170/2010-03
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.644 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.005170/2010-03

Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 29.295,00, por não comprovação do pagamento,
da discriminação dos beneficiários e do tratamento realizado.
A Fiscalização glosou os valores das despesas odontológicas de R$ 15.000,00 e
outros R$ 15.000,00 declaradas pagas respectivamente a Adalmir G Azevedo de Abreu e Metlife
Planos Odontológicos LTDA., por falta de comprovação do efetivo pagamento e da
discriminação da efetiva utilização do tratamento para si e de seus dois dependentes. Um recibo
de R$ 20.000,00 está às fls. 11 (de 10/08/2010) e 10 recibos assinados pela Dra. Wania Cecilia
às fls. 12 a 15 (do ano de 2007).
A Notificação de Lançamento encontra-se às fls. 25 a 29.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos do Acórdão n 16-47.777,
com a seguinte ementa (fl. 30):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantidas as glosas de despesas médicas quando não apresentados documentos hábeis à
comprovação efetiva da dedução pleiteada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada (12/05/2021) e apresentou recurso voluntário (fls.
78) sustentando em preliminar o encerramento do processo administrativo por ferir os princípios
da celeridade, eficiência e o da razoabilidade; no mérito, falta de amparo legal para glosa das
despesas e extrapolação do que exige a legislação, verdade material.
e novos documentos comprobatórios (fls. 43 ss).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da glosa das despesas médicas
A contribuinte sustenta que o valor refere-se a despesas médicas da próprio
contribuinte e as despesas pagas ao profissional José Gonçalves Junior e Wania Cecilia Gomes
Serrão referem-se ao tratamento anual da contribuinte abrangendo vários procedimentos
inclusive microcirúrgico, conforme recibos legais.
Nos termos dos arts. 8o, II, alínea “a”, e § 2o, da Lei no 9.250/95 e 80 do Decreto
no 3.000/99 (RIR/99), são dedutíveis do imposto de renda da pessoa física os pagamentos
efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.644 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.005170/2010-03

ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
As despesas médicas estão restritas ao tratamento do próprio contribuinte e de
seus dependentes e devem ser devidamente comprovadas.
A comprovação será prestada pelo receituário médico ou pela nota fiscal, em
nome do beneficiário, devendo neles constar o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou
CNPJ do prestador do serviço que recebeu os pagamentos.
A compreensão da citada disposição legal deve ser lida à luz que o processo
administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da verdade material, que
impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador) praticados pelo
contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento
expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Nesse sentido, o Decreto no 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e
permite, inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a
realização de diligência, quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art.
18); é o princípio do formalismo moderado.
Dispõe, ainda, que a regra geral prevê a apresentação da prova no momento da
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.
Todavia, os fatos sobre os quais incide a norma tributária, como condição
essencial para configurar a legitimidade do ato estatal que interfere nos direitos fundamentais do
bem esclarecidos e definidos, razão pela qual o processo
contribuinte, precisam estar
administrativo fiscal atrai a incidência do princípio da verdade material .
Assim, caso o contribuinte apresente documentos comprobatórios quando da
interposição do recurso voluntário, entendo pela razoabilidade da juntada e realização do exame.
No presente caso, quando do protocolo da impugnação sobreveio um recibo de R$
20.000,00 está às fls. 11 (de 10/08/2010) e 10 recibos assinados pela Dra. Wania Cecilia às fls.
12 a 15 (do ano de 2007).
Com a interposição do recurso voluntário, a contribuinte trouxe aos autos um
recibo de R$ 20.000,00 (fl. 48) assinado por Dr. José Gonçalves Jr. em 2007 e mais os 10 recibos
de Dra. Wania juntados com a impugnação. Além disso, declaração assinada por Dra. Wania
informando o tratamento ortondótico.
Da análise dos documentos acostados, ainda que não tenha havido o comprovante
de pagamento, entendo que a declaração e o recibo assinados por Dra. Wania são aptos a
comprovar as despesas com a saúde, devendo serem aceitos para cancelar a glosa de R$
9.295,00.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
Numero do processo:13896.003016/2008-44
Turma:Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Aug 22 00:00:00 UTC 2023
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.644 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.005170/2010-03

Data da publicação:Tue Sep 26 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE. Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as
despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de
seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil
e idônea. Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL. Sendo interesse
substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e
circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se
documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os
contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
Numero da decisão:2003-005.158
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente) Wilderson Botto - Relator(a) Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite, Rodrigo Alexandre
Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
Nome do relator:WILDERSON BOTTO

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para cancelar a glosa no valor de R$ 9.295,00 relativo à Dra. Wania Cecília.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 89
DF CARF MF
Original